Tribunal: CARF
Processo: 11234.721473/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ANÁLISE INDIVIDUAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para a desconsideração da presunção legal de omissão de rendimentos de valores creditados em conta de depósito ou investimento, tais créditos devem ser analisados individualmente, cabendo ao sujeito passivo fazer a devida correlação do crédito com os motivos e provas que demonstrem que esses valores não se constituem em rendimentos tributáveis ou que já foram oferecidos à tributação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
O momento oportuno para a produção da prova no processo administrativo fiscal é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo a demonstração da impossibilidade de produzi-lo naquela época, se referir a fato ou direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da matéria alegada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721473/2023-11
ACÓRDÃO
2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RICHARDSON PINTO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ANÁLISE INDIVIDUAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para a desconsideração da presunção legal de omissão de rendimentos de
valores creditados em conta de depósito ou investimento, tais créditos
devem ser analisados individualmente, cabendo ao sujeito passivo fazer a
devida correlação do crédito com os motivos e provas que demonstrem
que esses valores não se constituem em rendimentos tributáveis ou que já
foram oferecidos à tributação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
O momento oportuno para a produção da prova no processo
administrativo fiscal é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo posteriormente, salvo a demonstração da impossibilidade de
produzi-lo naquela época, se referir a fato ou direito superveniente, ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
2
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da
impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à
discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de
supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de
ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da
matéria alegada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a inovação recursal envolvendo a transferência de recursos
financeiros entre contas de mesma titularidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva
(Relator), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão de Impugnação no
109-022.666, da 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil da 9a Região
Fiscal, que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência fiscal do
imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 7.671.319,95 para a infração de omissão de
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
3
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada para o ano calendário
2018, com multa proporcional de 75%.
Prestigiando o trabalho desenvolvido pela DRJ, faço remissão ao relatório da
decisão recorrida abaixo:
Os motivos que levaram à autuação e os procedimentos adotados durante a Ação
Fiscal estão descritos no Termo de Verificação.
Regularmente intimado(a) do lançamento em 19/07/2023 (AR às fls. 48 e
rastreamento às fls. 334), o(a) contribuinte apresentou Impugnação em
10/08/2023 (fls. 124-125), alegando que:
“No caso em tela não houve omissão de rendimentos, pois o contribuinte tem uma
empresa individual, J R PINTO DA COSTA, com o CNPJ: 05.641.219/0001-93, que
por comodidade logística depositava em sua conta pessoal recursos oriundos de
sua empresa, com os quais pagava, transferia e recebia transferência para pagar
os boletos e outras despesas da empresa, conforme pode ser observado nos seus
extratos bancários do período analisado (2018) em anexo.”
“A empresa J R PINTO DA COSTA, com o CNPJ: 05.641.219/0001-93, auferiu
faturamento de R$: 46.043.693,59 no ano de 2018, sendo a origem do dinheiro
movimento da conta pessoa física do intimado. Em sua declaração IRPF mostrou o
valor que lhe cabia, que recebia da empresa. Nos extratos é possível verificar
vários pagamentos de fornecedores de sua empresa.”
“O contribuinte é na forma do Art.1o do DECRETO 9.580/2018 (Regulamento de
IR), “As pessoas físicas que perceberem renda (..)”, ou seja contribuinte é aquele
que auferiu, ganhou certa renda. O que não aconteceu no caso analisado, visto
que os recursos da empresa só passaram pela conta do sócio da empresa
individual.”
“Se houver tributação na pessoa física do sócio referente a recursos que já foram
tributados pela pessoa jurídica (CNPJ: 05.641.219/0001-93), isso se caracterizaria
bitributação, Bis in Idem, o que é vedado pela constituição, uma mesma operação
não pode sofrer duas tributações do mesmo imposto.”
Na impugnação foram exibidos extratos bancários, DRE 2018 da empresa J R Pinto
da Costa, CNPJ 05.641.219/0001-93, e DIRPF do exercício de 2018.
Ao final, formula os seguintes pedidos:
a) Anulação/Exclusão do imposto (sic) apurado, observando a impossibilidade do
Bis in Idem, Bitributação.
b) Cancelamento da multa de 75%, visto que o imposto não é devido.
c) Suspensão do crédito tributário, na forma do art.151, III.
d) Produção de provas
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
4
Sobreveio o Acórdão no 109-022.666 que por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA A falta de comprovação
da origem dos recursos depositados em contas correntes ou de investimento do
sujeito passivo enseja a presunção legal e relativa de que estes recursos se tratem
de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Mantido o crédito tributário lançado total ou parcialmente, deve também ser
exigida a multa de ofício de que trata o artigo 44, da Lei 9.430/96.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
O momento para a produção e juntada de provas no processo administrativo
fiscal coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para apresentar
impugnação ao lançamento, podendo instruir os autos em momento posterior
caso ocorra alguma das hipóteses previstas no §4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi intimado do acórdão de impugnação em 16.10.2024 (fls. 349),
apresentando Recurso Voluntário de fls. 352 a 354, no dia 07.11.2024, reiterando alegação
anterior (i) que os rendimentos considerados como omitidos na pessoa física, na realidade, seriam
da empresa J R Pinto da Costa, movimentados na instituição bancária em nome do sujeito passivo
por mera comodidade logística, e (ii) que a manutenção da tributação representaria bis in idem,
considerando que os rendimentos já foram oferecidos à tributação na pessoa jurídica. Inova ao
alegar a (iii) nulidade do lançamento, uma vez que a RFB considerou como receitas omitidas a
mera transferência entre contas de mesma titularidade, apontando suposto erro na determinação
da base de cálculo. Ao final requer: a) anulação/exclusão do imposto apurado em razão do bis in
idem; b) cancelamento da multa de ofício de 75%; c) suspensão do crédito tributário; d) produção
de provas.
Junto como o Recurso Voluntário apresentou extratos do Banco Itaú (fls. 335 a 482),
já exibido por ocasião da impugnação e a lista de depósitos não comprovados gerado pela
fiscalização (fls. 483 a 490).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
5
Verifica-se nova solicitação de juntada de documento no dia 08.11.2024 (fls. 491)
para a anexação do mesmo recurso voluntário e documentos que os instruíram, conforme
mencionado no parágrafo anterior.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, e presentes as demais condições para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto da alegação de transferência de recursos
financeiros entre contas de mesma titularidade, cuja matéria não foi alegada perante o julgador
de piso, tratando-se de inovação recursal.
Inicialmente, cabe esclarecer ao recorrente que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário decorre do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, independentemente de
requerimento, assim mantido enquanto pendente de julgamento o recurso voluntário, até que
sobrevenha decisão administrativa irrecorrível.
1. Nulidade por Erro na Determinação da Base de Cálculo
Sustenta em sede de nulidade eventual erro na determinação da base de cálculo,
argumentando que o lançamento tomou como infração o “item TBI (transferência
efetuada/recebida via bankline) como auferimento de receita, porém foi só um fato permutativo
de transferência de conta corrente para conta poupança do mesmo titular e vice-versa”.
Data máxima vênia ao recorrente, a alegação acima não está relacionada com
qualquer erro passível de nulificação do lançamento, mas envolve a discussão da base de cálculo
adotada pela fiscalização, passível de exclusão por meio de impugnação ou de revisão de ofício
(artigo 145, I ou 149, VIII do Código Tributário Nacional) ao lançamento tributário.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
[...]
Portanto, a alegação de que algum dos fatos geradores devessem ser decotados da
base de cálculo não tem o condão de tornar nulo todo o lançamento tributário como pretende o
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
6
recorrente, mas tão somente adequá-los ao fato típico descrito abstratamente na norma
tributária. Como ato administrativo que é o lançamento tributário, a nulidade pressupõe que o ato
foi executado com transgressão à norma legal, de tal sorte que possa resultar ausência de
condição ou requisito de fundo ou de forma indispensável a sua validade.
Especificamente no processo administrativo fiscal disciplinado no Decreto
70.235/1972, está dispensado um capítulo próprio a se tratar das nulidades. A nulidade absoluta
do ato está prevista para situações que envolvam a incompetência da pessoa responsável pela
realização do ato ou quando ocorra preterição ao direito de defesa do contribuinte. Os demais
vícios, se houverem, são tratados como “irregularidades, incorreções e omissões” que não
importam em nulidade do lançamento, mas passíveis de saneamento ou convalidação.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
O capítulo recursal em que o sujeito passivo argui a nulidade do lançamento, nada
menciona quanto a eventual norma infringida, aspectos relacionados com a competência da
autoridade lançadora ou preterição ao seu direito de defesa, mas de possível erro na base de
cálculo adotada pela fiscalização. O lançamento tributário é um poder-dever da autoridade
administrativa que deve verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável,
calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo, nos termos do artigo 142, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
7
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Todos os requisitos materiais para o lançamento exigidos no artigo 142 do CTN
foram devidamente atendidos. No entanto, não se conforma o recorrente sobre parcela da base
de cálculo utilizada, cuja matéria está afeta ao próprio mérito do lançamento e não aos requisitos
para sua validade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade.
2. Que os créditos não pertenceriam ao sujeito passivo
No mérito, o recorrente defende que os recursos financeiros que transitaram por
contas de sua titularidade seriam da empresa J R PINTO DA COSTA, na qual figura como
empresário, e que a referida empresa ofereceu à tributação rendimentos da ordem de R$ 46
milhões no ano calendário de 2018. Que tais recursos assim transitaram por mera comodidade
logística.
Pois bem.
Sustenta o recorrente eventual confusão patrimonial entre a movimentação
financeira da empresa, cuja natureza jurídica é empresário (individual) e da pessoa física. Ocorre
que não se pode perder de vista que o lançamento tributário foi realizado com fundamento no
artigo 42, da Lei no 9.430/1996, cuja omissão de rendimentos caracteriza-se pelos valores
creditados junto a instituições financeiras, em relação aos quais o titular não comprove a origem
dos recursos, após devidamente intimado.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
8
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A norma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, estabelece uma presunção relativa em
desfavor do contribuinte, que deve ser elidida por meio de sua atuação direta a fim de demonstrar
que os valores creditados em contas de sua titularidade não se constituem em rendimentos
tributáveis ou que estes já foram efetivamente tributados. Observo que a autoridade fiscal, na
intimação de fls. 30, datada de 04.05.2023, ofereceu ao sujeito passivo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos creditados e devidamente identificados pela autoridade fiscal.
No entanto, manteve-se silente, resultando no lançamento da infração datada de
04.07.2023, incidente sobre os valores anteriormente identificados e cientificados ao contribuinte
para que comprove a sua origem. Por ocasião da impugnação apontou a alegação de que as bases
de cálculo foram oferecidas à tributação na empresa J R PINTO DA COSTA, exibindo a
Demonstração de Resultado de Exercício da PJ, a DIRPF 2018 e Extrato do Banco Itaú, sem que
fizesse qualquer correlação entre tais documentos e os créditos. Senão vejamos o que concluiu o
julgador de Piso:
Não basta a alegação do contribuinte de que referidos valores pertenciam à
pessoa jurídica sem que o contribuinte demonstre a efetividade dessa
argumentação.
Note-se que mesmo havendo flagrante confusão entre o patrimônio da pessoa
jurídica e o da pessoa física face à utilização das contas pessoais do autuado para
a movimentação financeira de sua empresa, a norma legal indica que o
contribuinte pode demonstrar que os recursos não lhe pertencem:
[...]
A impugnação não demonstra sua alegação.
A mera juntada do cartão de CNPJ da pessoa jurídica, da Demonstração do
Resultado do Exercício e extratos bancários sem qualquer indicação ou ao menos
início de demonstração das alegações não servem como prova de que os valores
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
9
apurados pertenciam no todo ou em parte à pessoa jurídica de modo a afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos.
[...]
Como se vê, não basta a simples alegação genérica de que os recursos pertenciam
à pessoa jurídica e já teriam ali sido tributados, deve haver cabal demonstração
dessas afirmações, especialmente porque, tendo sido intimado durante a ação
fiscal, ali o contribuinte permaneceu em silêncio quanto àqueles valores.
Assim, ausente qualquer demonstração pela Impugnação da veracidade de suas
alegações, não há que se modificar o lançamento feito em cumprimento à ordem
legal.
[...]
Nenhum reparo cabe à decisão recorrida. Aos argumentos ali mencionados, trago
outro que julgo fundamental para o tratamento da questão, que é a exigência de o ônus
processual do contribuinte justificar de maneira individualizada os créditos realizados em contas
bancárias de sua titularidade, conforme consta do § 3o do artigo 42, da Lei no 9.430/1996. O
próprio dispositivo informa como a presunção relativa deve ser elidida. Por sua vez, o recorrente
apresenta alegação genérica e sem qualquer correlação probatória, insuscetível de afastar a
presunção legal.
Ademais, o fato da empresa J R PINTO DA COSTA ter informado ao fisco que obteve
Receita Bruta da ordem de R$ 46 milhões, não conduz logicamente ao raciocínio pretendido pelo
recorrente quanto a insubsistência do auto de infração, pois esta empresa não esteve sob
procedimento fiscal. Tal faturamento poderia ser maior que o declarado ou transitado unicamente
em contas da PJ. Daí conclui-se que os argumentos trazidos pelo recorrente, não podem infirmar o
lançamento tributário.
3. Ocorrência de bis in idem
Defende o recorrente que a manutenção do crédito tributário representaria bis in
idem, na medida em que tal rendimento já teria sido oferecido à tributação na empresa J R PINTO
DA COSTA. Tal argumento não comporta maiores delongas, eis que intimamente relacionado com
o que foi abordado no item anterior deste voto, pois que o lançamento ocorreu em razão da
presunção legal do artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
Assim sendo, caberia ao recorrente demonstrar que os créditos considerados na
infração foram oferecidos à tributação. Não o fez, e considerando a existência de presunção legal
em desfavor do contribuinte, a tese do bis in idem se torna irrelevante, ante a ausência da
conduta exigida para que a presunção fosse afastada.
Reitera-se que a informação prestada ao fisco de uma receita bruta de
aproximadamente R$ 46 milhões da empresa J R PINTO DA COSTA, sem a efetiva demonstração de
que tais rendimentos transitaram pela conta bancária do contribuinte, não se prestam para
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
10
comprovar que os créditos considerados na infração foram oferecidos à tributação na pessoa
jurídica.
4. Das transferências entre contas de mesma titularidade
No tópico de defesa relativamente à arguição de nulidade do lançamento, o
recorrente alega ter identificado entre as infrações constatadas, a ocorrência de créditos
envolvendo a transferência entre contas de mesma titularidade:
No relatório da RFB considerou equivocadamente o item TBI (transferência
efetuada/recebida via bankline) como auferimento de receita, porém foi só um
fato permutativo de transferência de conta corrente para conta poupança do
mesmo titular e vice-versa.
Ocorre que tal matéria não foi objeto da impugnação de fls. 124 e 125, inovando
em relação aos argumentos trazidos para apreciação deste colegiado, violando o princípio da
dialeticidade necessária ao recurso voluntário, motivo pelo qual não conheço desta matéria.
5. Da Multa de Ofício
No item destinado aos pedidos, o recorrente pleiteia o cancelamento da multa de
ofício de 75%. Tal multa encontra previsão legal no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, e decorre da
existência de lançamento de ofício do crédito tributário.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Na realidade, o que pretende o recorrente é que este colegiado afaste a aplicação
da norma legal acima expressa, algo vedado por disposição regimental do artigo 98 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
É preciso esclarecer ao contribuinte a natureza punitiva das multas impostas pelo
artigo 44, da Lei 9.430/1996, aplicada na hipótese de o fisco precisar movimentar a sua estrutura
estatal para o lançamento de ofício, em decorrência da constatação de infração à legislação
tributária. Por este motivo, não se confunde esta multa de ofício ou proporcional com a multa
moratória do artigo 61, da Lei no 9.430/1996, devida em razão da mera impontualidade do sujeito
passivo, e limitada ao percentual de 20%. Assim sendo, indefiro o pedido de cancelamento da
multa de ofício, aplicada no percentual de 75%.
6. Produção de Provas
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721473/2023-11
11
No rol de pedidos apresentados pelo recorrente, consta a produção de provas. Ora,
não há qualquer restrição para que o sujeito passivo produza as provas que entender necessárias
para confirmar suas alegações recursais. Ocorre que há um momento exato para isso que é o da
impugnação, conforme preceitua o artigo 15, do Decreto 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Por ocasião da impugnação, tem o dever processual de produzir todas as provas
que pretende fazer o impugnante, de tal modo que se possa estabilizar o objeto da lide,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo a demonstração da impossibilidade
de sua produção no momento oportuno, refira-se a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos e razões trazidas posteriormente aos autos. Da mesma forma ocorre em relação
aos pedidos de diligência ou perícia, nos quais o suplicante deve mencionar os motivos que a
justifiquem, os quesitos a serem examinados e a identificação do perito, se for o caso, sob pena de
preclusão do direito de produzir esta modalidade de prova.
Junto com a impugnação, o sujeito passivo exibiu o cartão de CNPJ, a Demonstração
de Resultado do Exercício e Requerimento de Empresário da empresa J R PINTO DA COSTA, além
da DIRPF do Exercício de 2019 e Extratos do Banco Itaú. Tais documentos foram levados em
consideração pelo julgador de piso para a formação de sua convicção, concluindo pela
improcedência da impugnação.
O que há no recurso voluntário é a mera súplica pela produção de prova, sem que
sejam informados quais pontos da acusação fiscal pretende se contrapor e por quais motivos não
se pode exercê-lo no momento oportuno. É preciso ressaltar que a prova apresentada
extemporaneamente, o que sequer foi o caso, não se presta para suprir eventual deficiência
probatória da impugnação, sendo vedada a inovação documental em sede do recurso voluntário,
de modo a se prestigiar o duplo grau de jurisdição e que se evite a supressão de instâncias. Por
este motivo, indefiro o pedido genérico de produção de provas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
da inovação recursal envolvendo a transferência de recursos financeiros entre contas de mesma
titularidade, e na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 644
DF CARF MF
Original